Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708342-91.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: CARLOS DOS SANTOS ROCHA D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Ao apelante para informar se possui comprovante de envio dos documentos mencionados na petição de ID 11624133, ante a sua parcial falta de legibilidade, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator